Tribunal: TJBA
Processo: 8042534-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042534-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

APELADO: SERGIO LUIZ PALMA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA FERREIRA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS E SEGURO. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONCESSIONÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou solidariamente as concessionárias Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e à restituição simples de R$ 6.217,47 (seis mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), relativos a cobranças indevidas em contrato de aquisição de veículo financiado.

2. As Apelantes alegam ausência de responsabilidade pela cobrança do seguro “Chevrolet Plus”, por ser atribuição exclusiva da instituição financeira, e defendem a licitude das demais cobranças em razão da anuência do consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) as concessionárias respondem solidariamente pela cobrança do seguro Chevrolet Plus;
(ii) são lícitas as cobranças pelos serviços de despachante, acessórios, emplacamento, película de segurança, protetor de cárter, filtro de ar e despesas com registro do contrato; e
(iii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos morais.

III. Razões de decidir

4. As concessionárias, ao intermediarem e integrarem a operação de financiamento do veículo, integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a instituição financeira por danos decorrentes da contratação de serviços vinculados à venda, com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

5. A cobrança do “Seguro Chevrolet Plus” caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, diante da ausência de prova de contratação autônoma e voluntária do seguro.

6. A cobrança por serviços de despachante e acessórios mostra-se indevida, pois as Apelantes não demonstraram a efetiva prestação dos serviços nem a especificação dos itens cobrados, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 30 e 36 do CDC.

7. A inclusão de valores referentes a emplacamento, película, protetor de cárter e filtro de ar, oferecidos como “cortesia”, caracteriza publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do CDC, impondo-se a restituição dos valores pagos.

8. Quanto às despesas com registro do contrato e gravame, a ausência de prova de efetiva prestação do serviço torna a cobrança abusiva, conforme o Tema 958/STJ.

9. A condenação em danos morais deve ser mantida, pois a conduta das Apelantes ultrapassou o mero aborrecimento, violando a boa-fé objetiva e impondo indevida onerosidade ao consumidor. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e adequado aos parâmetros de razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança do seguro atrelado à venda configura venda casada. 2. É abusiva a cobrança de serviços não especificados ou não comprovadamente prestados, devendo o fornecedor restituir os valores recebidos. 4. O dano moral é devido quando a conduta do fornecedor causa violação à boa-fé objetiva e onerosidade indevida ao consumidor.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8042534-67.2021.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

RETIRAUTO VEÍCULOS E PECAS LTDA
e PARAGUASSU VEÍCULOS S.A.

e, como Apelado,

PAULO ROBERTO PALMA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA